Tribunal: TCU
Processo: 020.334/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Universidade Federal da Bahia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, nos termos do art. 260, § 4o do RI/TCU, o ato de aposentadoria de Dionato Ferreira dos Anjos (11263/2018, peça 3); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo ex-servidor, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.